Tribunal: TCU
Processo: 007.091/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242024, modalidade Pregão e Uasg 275075 (Objeto: Registro de preço para contratação de solução de computação em nuvem composta por empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multinuvem, que inclui a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de topologias de serviços em 3 (três) ou mais provedores de nuvem pública, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável nas mesmas condições avençadas, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e de seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 4474/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação de licitante, com requerimento de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 24/2024 (licitações-e 1060959), sob a responsabilidade da Infra S.A., com valor estimado de R$ 41.650.409,86, cujo objeto é o " registro de preço para contratação de solução de computação em nuvem composta por empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multinuvem, que inclui a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de topologias de serviços em três ou mais provedores de nuvem pública, pelo período de 24 meses, prorrogável nas mesmas condições avençadas, até o limite de sessenta meses ", Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 39 a 41; Considerando que a alta administração da Infra S.A. deliberou pelo desfazimento do certame impugnado, da correspondente ata de registro de preços e de todos os atos deles decorrentes, inclusive o Contrato 11/2025, e que, concomitantemente, determinou-se a adoção das providências necessárias para nova contratação, sendo avaliada a viabilidade técnica e econômica de recorrer a outras empresas estatais (Dataprev, Serpro ou Telebras) para assegurar a continuidade regular dos serviços demandados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 237, inciso VII, e 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto e informando ao representante e à Infra S.A. o teor da presente decisão, juntamente com a instrução à peça 39, com o arquivamento do processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 007.091/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/A (42.150.664/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fernando Crespo Queiroz Neves (138094/OAB-SP), Alberto Fulvio Luchi (196164/OAB-SP) e Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim (118685/OAB-SP), representando Telmex do Brasil S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Infra S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 24/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de análise de mercado, nos instrumentos de planejamento do certame, para verificar se as exigências de qualificação técnica das licitantes de experiência anterior baseada em processos de certificações ISO 20000 e ISO 37001 restringiam desproporcionalmente e injustificadamente a competitividade, em afronta ao princípio da motivação, bem como aos arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal (CF), 31 da Lei 13.303/2016 e 48 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infra S.A. (RILC); 1.7.1.2. exigência de experiência anterior das licitantes com processos baseados na ISO 37001, certificação referente a requisitos de integridade e governança empresariais, e não de qualificação técnica, contrariando o princípio da razoabilidade, o art. 37, XXI, da CF, o art. 31 da Lei 13.303/2016 e o art. 48 do RILC; 1.7.1.3. ausência de justificativa fundamentada para as exigências de que os todos os serviços da nuvem pública sejam executados em território brasileiro, afrontando o princípio da motivação e podendo contrariar os arts. 37, XXI, da CF, 31 da Lei 13.303/2016 e o 48 do RILC e a Súmula TCU 272; 1.7.1.4. exigência, sem amparo legal, de que o provedor de nuvem ofertado pelo licitante figure no quadrante mágico do Gartner, relatório que não abarca todos os prestadores qualificados, possui avaliações realizadas por terceiros não auditáveis pelo poder público e conta com critérios predominantemente comerciais, sendo alguns irrelevantes para a seleção da melhor proposta, afrontando os princípios da motivação, da legalidade e da competitividade, o art. 37, XXI, da CF, o art. 31 da Lei 13.303/2016, o art. 48 do RILC e a Súmula TCU 272; 1.7.1.5. exigência de experiência das licitantes com serviços de migração de recursos computacionais e banco de dados, quando tais serviços tiveram baixa representatividade no total licitado e registrado (0,17% do total da ata de registro de preços), contrariando os princípios da razoabilidade, o art. 58, II, da Lei 13.303/2016 e o art. 48, § 2o, do RILC; 1.7.1.6. ausência de concessão de prazo para a licitante Telmex do Brasil S.A., provisoriamente primeira colocada, ofertar desconto sobre seu lance final com a respectiva reorganização de sua planilha de custos, em ofensa aos princípios do formalismo moderado e da busca da melhor proposta; 1.7.1.7. não realização de diligência sobre as lacunas documentais na documentação de habilitação da licitante Telmex do Brasil S.A., relativas a certificações dos provedores por ela ofertados, contrariando o art. 64 do RILC e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 572/2025-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.1.8. exigência de certificações pertinentes a provedores que deveriam ser oferecidos pelos licitantes, mas já nominados pela Infra S.A., contrariando os princípios da razoabilidade, da finalidade e da eficiência (art. 2o, caput , da Lei 9.784/1999); 1.7.1.9. desconformidade entre disposições do Termo de Referência relativa à exigência supra requerida (o subitem 6.4.1.1 prevê o mínimo de dois provedores objeto dos atestados, enquanto a referência a esse mesmo item no Anexo III do edital prevê mínimo de três provedores), contrariando os requisitos de clareza e coesão do instrumento convocatório e com potencial prejuízo ao julgamento objetivo; e 1.7.1.10. ausência de motivação e estudos de mercado sobre o potencial restritivo das exigências econômico-financeiras, que deveriam compor o estudo técnico preliminar.